Tribunal: STF
Processo: RE 1571326
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário e Agravo em Recurso Extraordinário interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, resumido na seguinte ementa (Doc. 367, fls. 16-25):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. ART. 1°, V, § 1°, II, § 2°, II, DA LEI 9.613/1998 (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 12.683/2012). INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. DOSIMETRIA. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DOS ACUSADOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NÃO PROVIMENTO DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e pelas defesas dos réus, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 32ª Vara Federal da SJ/CE, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados apelantes, pelo cometimento do delito inserto no art. 1°, V, §1°, II, §2°, II, da Lei n. 9.613/1998 (redação anterior à Lei n. 12.683/2012), nas seguintes penas: (a) RAIMUNDO MORAIS FILHO - pena definitiva em 6 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão e 128 dias-multa, no valor de 1/2 salário-mínimo. Regime inicial de cumprimento: semiaberto; (b) MARIA LÚCIA RAMOS MARTINS - pena definitiva em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 155 dias-multa, no valor de 1/30 salário-mínimo. Regime inicial de cumprimento: semiaberto; (c) JÂNIO FALCÃO DO CARMO - pena definitiva em 5 anos, 3 meses e 26 dias de reclusão e 68 dias-multa, no valor de 1/30 salário-mínimo. Regime inicial de cumprimento: semiaberto; (d) MIRGON DE OLIVEIRA OUTEIRAL - pena definitiva em 5 anos, 3 meses e 26 dias de reclusão e 68 dias-multa, no valor de 1/2 salário-mínimo. Regime inicial de cumprimento: semiaberto. 2. A presente persecução penal foi deflagrada para apurar a prática dos crimes dos art. 288 do CPB e no art. 1°, caput, parág. 1°, inciso II, parág. 2°, inciso II da Lei n°9.613/1998 (quadrilha e lavagem de capitais), imputados aos réus. A inicial acusatória restou amparada no inquérito policial n. 950/2015, originado do desmembramento do inquérito policial n. 176/2010, denominado de Operação Gárgula II, também fruto de desmembramento incialmente promovido no inquérito policial n. 1005/2008, denominado Operação Gárcula I, direcionado a identificar várias empresas que supostamente fraudavam licitações em diversos municípios do Estado do Ceará. O inquisitivo que originou a presente denúncia, IPL n. 950/2015, se voltou à apuração de formação de um grupo criminoso (quadrilha/bando) que, além de praticar fraudes a licitações, procediam a ocultação/dissimulação da origem ilícita dos recursos obtidos com as fraudes, configurando o tipo penal de lavagem de dinheiro. 3. Segundo o Parquet , o grupo MORAIS-FALCON, comandado pelo acusado RAIMUNDO MORAIS FILHO, no período de 2005 a 2010, era composto por várias empresas fantasmas que atuavam em licitações em diversos municípios cearenses, frustrando a competitividade dos certames mediante a simulação de concorrência, com montagem de documentação e predefinição da empresa vencedora. Esse grupo, para consecução das fraudes, contatava diretamente com gestores municipais, sendo auxiliado, por vezes, por MARIA LÚCIA RAMOS MARTINS e MIRGON DE OLIVEIRA OUTEIRAL. A acusação disse que MARIA LÚCIA RAMOS MARTINS e JÂNIO FALCÃO DO CARMO chegaram a funcionar, em algumas licitações, como representantes de empresas do Grupo MORAIS-FALCON, conforme procurações apreendidas; que MIRGON DE OLIVEIRA OUTEIRAL atuava no ramo da construção civil e era parceiro do Grupo MORAIS-FALCON nos certames fraudados. 4. Prosseguiu a acusação aduzindo que as empresas vencedoras não executavam as obras e subempreitavam indevidamente o objeto do contrato aos denunciados MARIA LÚCIA RAMOS MARTINS, JÂNIO FALCÃO DO CARMO e MIRGON DE OLIVEIRA OUTEIRAL, os quais realizavam as obras e sacavam dinheiro em espécie das contas das empresas do Grupo MORAIS-FALCON, vencedoras dos certames para dificultar o rastreamento do numerário; que os acusados faziam diversas movimentações bancárias, em especial através de depósitos e saques em espécie, pulverizando valores para contas de outros integrantes do esquema criminoso no intuito de obstar a descoberta dos reais destinatários do dinheiro. Pelo uso das empresas MORAIS-FALCON, pagavam a RAIMUNDO MORAIS FILHO cerca de 5% do valor de cada medição. As obras e serviços contratados não eram cumpridos de forma adequada. 5. Foi mencionado que o Relatório de Demandas Especiais da Controladoria-Geral da União n. 00190.027281/2008-13 apontou várias licitações fraudadas pelo grupo e que, no curso das investigações policiais, diversos elementos foram colhidos indicando o envolvimento dos réus em crimes contra a Administração Pública. Disse o Parquet que, dentro desse contexto de fraudes licitatórias, o levantamento do sigilo bancário e fiscal dos réus desvendou considerável movimentação financeira entre JANIO FALCÃO e MARIA LÚCIA no período de 2005 a 2010; transferências bancárias entre a DARUMA, EXITO e FALCON e MARIA LÚCIA; transferências bancárias entre RAIMUNDO MORAIS e MARIA LÚCIA. Destacou que os acusados também apresentaram movimentação financeira superior à real capacidade econômica e aos rendimentos informados à Receita Federal. 6. O juízo a quo concluiu, na sentença, que a correta tipificação dos fatos, pelo período em que ocorridos, seria concernente à Lei n. 9.613/1998, e não Lei n. 12.683/2012, posterior à descrição procedida na denúncia, pelo que, reconhecendo a demonstração de materialidade e autoria delitivas, enquadrou a conduta dos acusados como lavagem de capitais constante do art. 1°, caput, parág. 1°, inciso II, parág. 2°, inciso II da Lei n. 9.613/1998. Absolveu os acusados no que diz respeito ao delito do art. 288, do CPB. 7. A insurgência recursal do Ministério Público Federal se restringiu à dosagem de pena, pugnando pela exasperação da penalidade aplicada, ao argumento de que seriam desfavoráveis as circunstâncias do crime, no que pertine aos acusados RAIMUNDO MORAIS FILHO, MARIA LÚCIA RAMOS MARTINS, MIRGON DE OLIVEIRA OUTEIRAL e JÂNIO FALCÃO DO CARMO, bem como a culpabilidade, isso com relação aos condenados MIRGON DE OLIVEIRA OUTEIRAL E JÂNIO FALCÃO DO CARMO. Tal argumentação será analisada ao final, no ponto específico concernente à dosimetria.



    [...]



    27. DOSIMETRIA DA PENA. O MPF requer a exasperação da penalidade aplicada, ao argumento de que seriam desfavoráveis as circunstâncias do crime, no que pertine aos acusados RAIMUNDO MORAIS FILHO, MARIA LÚCIA RAMOS MARTINS, MIRGON DE OLIVEIRA OUTEIRAL e JÂNIO FALCÃO DO CARMO, bem assim a culpabilidade, isso com relação aos condenados MIRGON DE OLIVEIRA OUTEIRAL E JÂNIO FALCÃO DO CARMO. 28. As defesas dos acusados, todas elas, pugnaram pelo reexame da dosimetria em sua primeira fase, para que se excluam as considerações negativas. O acusado RAIMUNDO MORAIS FILHO pleiteou, ainda: a aplicação da causa especial de diminuição prevista no parág. 5º do art. 1º da Lei n. 9.613/98 (colaboração espontânea), em seu grau máximo (dois terços), considerando a confissão do réu em diversas oportunidades, esclarecendo a medida da culpabilidade dos envolvidos e o " modus operandi " do grupo, sob pena de violação ao citado dispositivo legal, da lei penal mais benéfica e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988; a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do ora recorrente do semiaberto para o aberto, pelo parág. 5º do art. 1º da Lei n. 9.613/98, segundo a redação vigente à época do crime, que determina que o regime inicial seja aberto em caso de colaboração espontânea, o que foi o caso; diante da aplicação de pena inferior a 4 anos, não tendo sido o crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, que se efetive a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; e a exclusão da pena de multa, ou, subsidiariamente, redução da mesma, diminuindo-se o número de dias-multa para o mínimo legal. 29. As penalidades foram aplicadas da seguinte maneira: (a) RAIMUNDO MORAIS FILHO - pena definitiva em 6 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão e 128 dias-multa, no valor de 1/2 salário-mínimo. Regime inicial de cumprimento: semiaberto; (b) MARIA LÚCIA RAMOS MARTINS - pena definitiva em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 155 dias-multa, no valor de 1/30 salário-mínimo. Regime inicial de cumprimento: semiaberto; (c) JÂNIO FALCÃO DO CARMO - pena definitiva em 5 anos, 3 meses e 26 dias de reclusão e 68 dias-multa, no valor de 1/30 salário-mínimo. Regime inicial de cumprimento: semiaberto; (d) MIRGON DE OLIVEIRA OUTEIRAL - pena definitiva em 5 anos, 3 meses e 26 dias de reclusão e 68 dias-multa, no valor de 1/2 salário-mínimo. Regime inicial de cumprimento: semiaberto. 30. Primeira fase da dosagem de pena. Ao que se verifica da primeira fase de dosagem de pena, em relação aos acusados RAIMUNDO MORAIS FILHO e MARIA LÚCIA RAMOS MARTINS, foram consideradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis a circunstância culpabilidade e a circunstância consequências do delito. Já com relação aos réus JÂNIO FALCÃO DO CARMO e MIRGON DE OLIVEIRA OUTEIRAL, foi tida por desfavorável as apenas a circunstância consequências do crime. 31. Quanto à culpabilidade do réu RAIMUNDO MORAIS FILHO, o decreto condenatório anotou: A culpabilidade é desfavorável. O juízo de reprovabilidade da conduta do réu é, sem dúvidas, mais acentuado, porquanto ele foi o "cabeça" das fraudes perpetradas, na medida em que atuou como o mentor intelectual das ações criminosas. Foi RAIMUNDO MORAIS FILHO que elaborou o esquema ilícito, criando as empresas do Grupo MORAIS-FALCON, em nome de terceiros, com o único fim de fraudar licitações. O "jogo de documentos" das suas empresas estava disponível para uso dos "clientes", mediante comissão, visando à obtenção de dinheiro público por meio de crime, além de ele próprio, por vezes, também atuar, diretamente, nos certames. O modo como a lavagem do dinheiro decorrente era feita partiu de determinação sua, pois, como responsável pelas pessoas jurídicas vencedoras dos certames simulados, ordenava que os pagamentos fossem feitos em espécie, bem como a forma como a movimentação financeira das empresas sob seu domínio deveria ocorrer, de modo a ocultar e dissimular a origem espúria do numerário. Ressalto que esse fato está sendo considerado como circunstancia judicial e não como agravante (art. 62, I, do Código Penal) porque, apesar de o acusado ter orquestrado todo o esquema criminoso, não restou comprovado que ele teria relação de ascendência hierárquica com os demais réus. 32. No que pertine à culpabilidade da ré MARIA LÚCIA RAMOS MARTINS, disse o seguinte: A culpabilidade é desfavorável. O juízo de reprovabilidade da conduta da acusada é acentuado. Ela ocupava cargo efetivo na Assembléia Legislativa do Estado do Ceará, sendo servidora pública estadual e, como declinaram suas testemunhas defensivas, recebia uma boa remuneração por isso. Mesmo assim, inobservando a moralidade que deveria reger suas atitudes por ocupar cargo público efetivo, envolveu-se na prática reiterada dos crimes objetos da presente ação penal. Participava das fraudes nas licitações e na lavagem do dinheiro público decorrente. Ademais, MARIA LÚCIA teria arregimentado JANIO FALCÃO para participar das falcatruas, intermediando o contato de JANIO e RAIMUNDO MORAIS, recebendo comissão de JÂNIO por obras executadas, o que intensifica o dolo na sua atuação e faz merecer maior censura. 33. Acerto da decisão quanto ao entendimento de que negativo o vetor culpabilidade no tocante a RAIMUNDO MORAIS FILHO, pois foram realizadas apreensões, em suas empresas, de documentações noticiando o direcionamento do dinheiro espúrio por parte deste, planilhas apreendidas com indicação dos repasses dos valores, estando evidente que o réu organizava toda a distribuição do dinheiro. 34. Por outro lado, a sentença merece reparo em relação à MARIA LÚCIA RAMOS MARTINS. É que, a despeito de ter ocupado cargo efetivo na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, não foi demonstrado que a ré se valeu da função para a prática do crime. Vale dizer, o cargo por ela ocupado, por si somente, não guardava relação com a atividade ilícita. Além disso, é de se considerar que atuou como "mera" intermediadora, de modo que não se constatou sua atuação como principal mentora do esquema criminoso, nem como representante legal das atividades empresariais envolvidas. 35. No tocante à circunstância culpabilidade dos acusados JÂNIO FALCÃO DO CARMO e MIRGON DE OLIVEIRA OUTEIRAL, acertado o entendimento do decreto condenatório na direção de ser o vetor favorável aos mencionados réus. 36. No que diz respeito às consequências do crime, foram apresentadas considerações que mais se aproximam do delito antecedente de fraude licitatória, do que propriamente da lavagem de capitais. Também mencionou o Juízo o dano à sociedade, aspecto que integra o próprio tipo penal. O decisum anotou que: Ao realizar a lavagem de dinheiro público obtido através de crimes (inúmeras fraudes em licitações), quer seja sacando valores em espécie, quer seja efetuando movimentações bancárias anômalas, o réu acarretou expressivo dano à sociedade como um todo. O dinheiro público destinado a obras e serviços em benefício da coletividade, em motante que alcançou milhões de reais, foi desviado em fraudes e utilizado no processo de branqueamento de capitais, o que autoriza a valoração negativa das consequências do crime. 37. Não se percebe aspecto que extrapole o próprio delito de lavagem de capitais e que autorize uma consideração a mais das consequências do crime como sendo negativas, pelo que se entende que tal vetor deve ser classificado como neutro em relação a todos os apelantes. 38. O MPF pugna, ainda, pela consideração como negativa das circunstâncias do crime, no que se refere a todos os acusados. Aqui, não há qualquer alteração a ser feita no decreto condenatório, já que o modus operandi dos acusados não se revestiu de uma sofisticação a mais, inclusive a lavagem foi visualizada sob enfoques claramente trazidos no decreto condenatório, fragmentação de saques de valores em espécie pelos acusados e movimentações anômalas. Registre-se que o Magistrado anotou que o fato de ter se repetido a prática delituosa mês a mês seria considerado como causa de aumento de pena e não neste tópico da decisão. 39. Permanecendo como negativa unicamente a circunstância culpabilidade quanto ao réu RAIMUNDO MORAIS FILHO e procedendo-se o aumento sobre o mínimo legal, tem-se uma penalidade inicial para o acusado no montante de 3 anos e 10 meses de reclusão, mais 90 dias-multa . No tocante aos acusados JANIO FALCÃO, MIRGON DE OLIVEIRA OUTEIRAL e MARIA LÚCIA RAMOS MARTINS , considerando a inexistência de circunstâncias negativas, fica a penalidade inicial estabelecida no mínimo legal de 3 anos de reclusão previsto para o delito, mais 50 dias multa (preceito secundário do art. 1º., da Lei 9.613/98, que traz uma penalidade de 3 a 10 anos e multa). 40. Segunda fase da dosagem de pena. Quanto ao acusado RAIMUNDO MORAIS FILHO, o Juízo a quo reconheceu a existência da atenuante da confissão, aduzindo que o réu esclareceu a contento os fatos praticados (art. 65, III, "d", do Código Penal). 41. A defesa pugna pela aplicação da causa especial de diminuição prevista no parág. 5º do art. 1º da Lei n. 9.613/98 (colaboração espontânea), com as alterações da Lei nº 12.683, de 2012, em seu grau máximo (dois terços), considerando a confissão do réu em diversas oportunidades, esclarecendo a medida da culpabilidade dos envolvidos e o "modus operandi" do grupo, sob pena de violação ao citado dispositivo legal, da lei penal mais benéfica e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988. 42. De fato, tendo o Juízo a quo reconhecido que o acusado RAIMUNDO MORAIS FILHO indicou satisfatoriamente os fatos perpetrados, mais adequada a aplicação do benefício do parág. 5º do art. 1º da Lei n. 9.613/98 nos moldes da Lei nº 12.683, de 2012, já que aqui a retroatividade se opera para efeito de beneficiar o acusado. Sendo assim, na segunda fase da dosimetria, não concorreram nem circunstâncias atenuantes, nem agravantes, recaindo na terceira fase a redução que deve ser procedida pelos esclarecimentos apresentados pelo acusado. Então, fica a penalidade intermediária do réu RAIMUNDO MORAIS FILHO estabelecida em 3 anos e 10 meses de reclusão, mais 90 dias-multa. 43. Inexistência de atenuantes e agravantes quanto à ré MARIA LÚCIA RAMOS MARTINS, ficando sua pena intermediária em 3 anos de reclusão, mais 50 dias-multa. 44. No que toca aos acusados JÂNIO FALCÃO DO CARMO e MIRGON DE OLIVEIRA OUTEIRAL, o Juízo a quo , na segunda fase da dosimetria, também aplicou a atenuante prevista no art. 65, III, inciso d, do CPB, dizendo o seguinte: (...) tanto na seara inquisitorial como judicial, JÂNIO FALCÃO DO CARMO afirmou que executava as obras ganhas pelas empresas do Grupo MORAIS-FALCON e recebia o seu pagamento em espécie, auxiliando no esclarecimento dos fatos (...). Está presente a atenuante da confissão, pois, tanto na seara inquisitorial como judicial, MIRGON DE OLIVEIRA afirmou que executava as obras ganhas pelas empresas do Grupo MORAIS FALCON e recebia o seu pagamento em espécie, auxiliando no esclarecimento dos fatos (art. 65, III, "d", do Código Penal). 45. Desse modo, em favor de JÂNIO FALCÃO DO CARMO e MIRGON DE OLIVEIRA OUTEIRAL igualmente deve ser reconhecida a causa especial de diminuição prevista no parág. 5º do art. 1º da Lei n. 9.613/98 (colaboração espontânea), com as alterações da Lei nº 12.683, de 2012, mais benéfica aos acusados, alegada pela defesa do réu RAIMUNDO MORAIS FILHO, a aplicada em razão do efeito extensivo do recurso do correu (art. 580 do CPP). 46. Registre-se que, embora se mostre contraditória a aplicação da causa de redução de pena, em razão dos próprios argumentos direcionados a desconfigurar a materialidade delitiva e autoria trazidos nos recursos apelatórios de JÂNIO FALCÃO DO CARMO e MIRGON DE OLIVEIRA OUTEIRAL, o Magistrado a quo reconheceu a ocorrência de esclarecimento dos fatos por parte destes três réus, RAIMUNDO MORAIS FILHO, JÂNIO FALCÃO DO CARMO e MIRGON DE OLIVEIRA OUTEIRAL, não tendo o MPF se insurgido quanto ao ponto em sua irresignação, o que autoriza o acolhimento do argumento da defesa de RAIMUNDO MORAIS FILHO de que incide na situação, então, a causa de diminuição do parág. 5º do art. 1º da Lei n. 9.613/98, mais benéfica e com requisitos mais específicos para a sua materialização, como o fornecimento de informações que sejam objetivamente eficazes, o que se perfez, haja vista o reconhecimento pelo magistrado, como dito, de que as informações auxiliaram no esclarecimento dos fatos. 47. Inexistência de atenuantes e agravantes quanto aos réus JÂNIO FALCÃO DO CARMO e MIRGON DE OLIVEIRA OUTEIRAL, ficando a pena intermediária destes em 3 anos de reclusão, mais 50 dias-multa. 48. Terceira fase da dosagem de pena. Mantém-se o aumento pela continuidade delitiva (art. 71, do CPB), no percentual de 2/3 previsto na decisão atacada, para todos os acusados, em razão da ocultação de numerários ter se estendido pelos anos de 2005 a 2010, o que faz repercutir nas seguintes penas privativas de liberdade definitivas no tocante aos réus: (a) RAIMUNDO MORAIS FILHO - pena definitiva em 6 anos e 4 meses de reclusão e 140 dias-multa, no valor de 1/30 salário-mínimo. Regime inicial de cumprimento: semiaberto; (b) MARIA LÚCIA RAMOS MARTINS - pena definitiva em 5 anos de reclusão e 60 dias-multa, no valor de 1/30 salário-mínimo. Regime inicial de cumprimento: semiaberto; (c) JÂNIO FALCÃO DO CARMO - pena definitiva em 5 anos de reclusão e 60 dias-multa, no valor de 1/30 salário-mínimo. Regime inicial de cumprimento: semiaberto; (d) MIRGON DE OLIVEIRA OUTEIRAL - pena definitiva em 5 anos de reclusão e 60 dias-multa, no valor de 1/2 salário-mínimo. Regime inicial de cumprimento: semiaberto. 49. Aplicando-se a causa especial de diminuição prevista no parág. 5º do art. 1º da Lei n. 9.613/98, no percentual mínimo de 1/3, coerente com as informações trazidas pelos acusados aos autos, que já contava com um acervo probatório vasto, de documentação e laudos produzidos, além de oitivas de testemunhas, para os acusados RAIMUNDO MORAIS FILHO, JÂNIO FALCÃO DO CARMO e MIRGON DE OLIVEIRA OUTEIRAL, ficam as penalidades fixadas no seguinte montante: (a) RAIMUNDO MORAIS FILHO - pena definitiva em 4 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 90 dias-multa, no valor de 1/30 salário-mínimo. Regime inicial de cumprimento: semiaberto; (b) JÂNIO FALCÃO DO CARMO - pena definitiva em 3 anos e 4 meses de reclusão e 40 dias-multa, no valor de 1/30 salário-mínimo. Regime inicial de cumprimento: semiaberto; e (c) MIRGON DE OLIVEIRA OUTEIRAL - pena definitiva em 3 anos e 4 meses de reclusão e 40 dias-multa, no valor de 1/30 salário-mínimo. Regime inicial de cumprimento: semiaberto. 50. Considerando que os delitos de lavagem de capitais aqui apurados foram perpetrados em contexto maior, bem assim tendo em conta o contexto de cometimento de delitos, que se estendeu por vários anos, de 2005 a 2010, não se tem por recomendável ou suficiente a punição/prevenção do delito a substituição da pena privativa de liberdade por penalidade restritiva de direitos (art. 44, III do CPB). Pelas mesmas razões, o regime inicial deve ser o semiaberto, art. 33, parág. 2º., b, do CPB. 51. Por tudo isso, nego provimento ao apelo do órgão ministerial e dou parcial provimento aos apelos de JÂNIO FALCÃO DO CARMO, MARIA LÚCIA RAMOS MARTINS, MIRGON DE OLIVEIRA OUTEIRAL e RAIMUNDO MORAIS FILHO, apenas para proceder o redimensionamento das penalidades nos moldes acima fixados.



    Consta dos autos, em síntese, que RAIMUNDO MORAIS FILHO, JÂNIO FALCÃO DO CARMO e MARIA LÚCIA RAMOS MARTINS foram condenados, respectivamente, às penas 6 anos, 5 meses, 23 dias de reclusão e 128 dias-multa; 5 anos, 3 meses, 26 dias de reclusão e 68 dias-multa, e 7 anos, 9 meses, 10 dias de reclusão e 155 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 1°, V, §1°, II, §2°, II, da Lei n° 9.613/1998 (redação anterior à Lei n° 12.683/2012) (Doc. 271).



    O TRF da 5ª Região deu parcial provimento aos recursos de Apelação para redimensionar as penas fixadas, nos seguintes termos (Doc. 367, fl. 14):



    (b) MARIA LÚCIA RAMOS MARTINS - pena definitiva em 5 anos de reclusão e 60 dias-multa, no valor de 1/30 salário-mínimo . Regime inicial de cumprimento: semiaberto;



    [...]



    (a) RAIMUNDO MORAIS FILHO - pena definitiva em 4 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 90 dias-multa, no valor de 1/30 salário-mínimo. Regime inicial de cumprimento: semiaberto; 



    (b) JÂNIO FALCÃO DO CARMO - pena definitiva em 3 anos e 4 meses de reclusão e 40 dias-multa, no valor de 1/30 salário-mínimo. Regime inicial de cumprimento: semiaberto; e



    Opostos embargos de declaração, o TRF da 5ª Região deu parcial provimento “aos embargos do MPF, sem efeitos infringentes, apenas para aclarar a questão concernente ao exame da culpabilidade da acusada MARIA LÚCIA RAMOS MARTINS, mantendo-se, no entanto, entendimento de que tal ponto não deve ser tido por desfavorável à ré. Nega-se provimento, nos demais aspectos, ao recurso de embargos do órgão ministerial, negando-se também provimento aos embargos de declaração da defesa” (Doc. 440, fls. 13-14).



    O réu RAIMUNDO interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, afirmando afronta ao arts. 1º, III e 5º, XL da Constituição Federal (Doc. 459).



    Nas razões recursais, argumenta que “[a] denúncia em questão não vem revestida dos essenciais requisitos de validade previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, quais sejam, a exposição minudente do fato criminoso – com comprovação do preenchimento de todas as elementares do tipo – e todas as suas circunstâncias, ou seja, detalhes de tempo, de lugar, de meio e de modo de execução que conferem às ações humanas características próprias e que permitem sua identificação concreta, além de não trazer qualquer valor que denote o “quantum” foi efetivamente branqueado”(Doc. 459, fl. 13).



    Afirma que “não havia o dolo direto de ocultação de bens, tanto que as movimentações bancárias se deram em maior parte nominalmente aos corréus e sem grandes complexidades nas transações, de forma que não há nem mesmo uma confusão sobre a origem dos recursos. O que foi provado na instrução e que foi confessado pelo réu foi o crime de fraude à licitação, frustrando a competição, o que não muda o fato de que a intenção do réu era efetivamente executar as obras, sublocando-as” (Doc. 459, fl. 22).



    Segundo diz, “deve ser reconhecida a atipicidade do delito de lavagem de capitais por falta de infração penal antecedente, posto que, ao tempo do crime, não era o delito de fraude à licitação tipificada como crime antecedente, não estando apto, portanto, a autorizar a punição por lavagem de dinheiro, segundo o rol tipificado no art. 1º da Lei n.° 9.613/98 (redação anterior à Lei n. 12.683, de 2012)”(Doc. 459, fl. 27).



    Assevera que “fere o princípio da motivação das decisões e do ne bis in idem a exasperação da pena com base nas elementares do tipo penal” (Doc. 459, fl. 28).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário “para REFORMAR o Acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação” (Doc. 459, fl. 35).



    O Recurso Extraordinário foi admitido pelo Tribunal de origem (Doc. 524).



    A sue turno, os réus JÂNIO e MARIA LÚCIA interpuseram Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, afirmando que houve afronta ao art. 5º XLVI, da Constituição Federal (Doc. 465).



    Segundo dizem, “[a] correta valoração dos elementos constantes dos autos demonstra, todavia, que não houve dolo, muito menos ocultação e dissimulação, sem os quais o crime não resta configurado” (Doc. 465, fl. 31).



    Asseveram que “o dolo não restou configurado, muito menos as hipóteses de ocultação e dissimulação, tendo os recorrentes sido cooptados somente após a adjudicação fraudulenta, na condição de subempreiteiros, ou seja, foram apenas mecanismos humanos utilizados na fase de exaurimento do crime de fraude à licitação praticados por RAIMUNDO” (Doc. 465, fl. 31).



    Pedem, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso (Doc. 465, fl. 45).



    O TRF da 5ª Região inadmitiu o recurso ante a incidência da Súmula 279/STF (Doc. 524).



    Em sede de agravo, os recorrentes impugnaram o referido óbice (Doc. 527).



    É o relatório. Decido. 



    Por oportuno, analiso os recursos conjuntamente.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



      Eis os fundamentos do acusado RAIMUNDO para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 459, fls. 5-6):



    DA REPERCUSSÃO GERAL 



    No que diz respeito a presença da repercussão geral da matéria objeto do presente recurso, é inquestionável a sua evidência, posto que se cuida de temática alheia ao direito subjetivo da parte, sendo, portanto, relevante do ponto de vista jurídico, ante a vituperação das normas de teor constitucional. 



    Argui-se, no presente apelo extremo, a ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1º, III da Constituição Federal. 



    Relativamente à exigência do §3º inserido no art. 102 da Constituição Federal, bem como no art. 543-A do Código de Processo Civil, observa que o assunto discutido tem repercussão geral, uma vez que se discute aplicação de princípios basilares para o devido processo legal. 



    Com efeito, o dever do julgador em tornar público os motivos dos quais resultaram seu (livre) convencimento irradia-se para todos os ramos do Direito, pois está ligado à própria validade dos pronunciamentos judiciais, sendo inconteste, pois, que sua violação acarreta grave insegurança jurídica e transcende os interesses subjetivos da presente causa. 



    Este Supremo Tribunal Federal já declarou a importância jurídico-política do tema em comento em vários julgados, como exemplo no HC 83.358-6/SP, HC 86875 e HC 84539, onde, no primeiro caso, embora não tenha sido demonstrada a excepcionalidad